Tribunal: STF
Processo: RHC 85287
Classe: RHC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-15
Data de publicação: 2005-03-15

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
 REVOGAÇÃO APÓS O TÉRMINO DO PERIÓDO DE PROVA.
IMPOSSIBILIDADE.
        Findo o período de prova estipulado para o
livramento condicional, sem suspensão ou interrupção, o paciente tem
 direito à extinção da pena privativa de liberdade. O conhecimento
posterior da prática de crime no curso do lapso temporal não
autoriza a revogação do benefício. Conclusão que se extrai da
interpretação dos artigos 86, I, e 90 do Código Penal; 145 e 146 da
Lei de Execução Penal e 732, do Código de Processo Penal.
        Ordem
concedida.